Tribunal: TJSP
Processo: 2033956-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida anulação de arrematação por meio de petição em sede execução fiscal - Não cabimento - Após a expedição da respectiva Carta de Arrematação, a desconstituição do ato enseja a propositura de ação própria - Inteligência do art. 903, § 4o, do CPC - Precedentes do STJ - Ausência de legitimidade, ademais, do peticionário, na condição de terceiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida anulação de arrematação por meio de petição em sede execução fiscal - Não cabimento - Após a expedição da respectiva Carta de Arrematação, a desconstituição do ato enseja a propositura de ação própria - Inteligência do art. 903, § 4o, do CPC - Precedentes do STJ - Ausência de legitimidade, ademais, do peticionário, na condição de terceiro interessado, para pleitear a anulação da arrematação em nome de um dos coexecutados - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033956-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
ORPHEU JOSÉ DA COSTA (ESPÓLIO), é agravado MUNICÍPIO DE VARGEM
GRANDE DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36188
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033956-75.2020.8.26.0000
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
AGRAVANTE: ORPHEU JOSÉ DA COSTA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
INTERESSADOS: ISMENIA DE AGUIAR DA COSTA, GIOVANA DO PRADO LIMA,
MARIA DENIRA TAVRES ROSSI, JOSÉ LOCATELLI FILHO E MARIA E T
MAGALHAES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Pretendida
anulação de arrematação por meio de petição em sede execução
fiscal - Não cabimento - Após a expedição da respectiva Carta de
Arrematação, a desconstituição do ato enseja a propositura de ação
própria - Inteligência do art. 903, § 4o, do CPC - Precedentes do
STJ - Ausência de legitimidade, ademais, do peticionário, na
condição de terceiro interessado, para pleitear a anulação da
arrematação em nome de um dos coexecutados - Decisão mantida
- Agravo improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito ativo, interposto pelo ESPÓLIO DE ORPHEU JOSÉ DA COSTA, na
condição de terceiro interessado, nos autos da execução fiscal proposta
pelo MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL em face de MARIA E. T.
MAGALHÃES, MARIA DENIRA TAVARES ROSSI e JOSÉ LOCATELLI FILHO,
objetivando a reforma da decisão de fls. 328/332 dos autos principais,
proferida pela MMa Juíza Marina Silos de Araújo, que rejeitou o pedido de
anulação da arrematação do imóvel à GIOVANA DO PRADO LIMA,
determinando a expedição de carta de arrematação.
Sustenta o agravante que é credor da coexecutada
MARIA DENIRA TAVARES ROSSI e, por conta disso, ingressou nestes autos
para pleitear a nulidade da arrematação do imóvel. Neste tocante, alega
que a alienação se deu por preço vil, que há inúmeras penhoras e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
3
indisponibilidades averbadas na matrícula do bem e, a despeito disso, os
credores interessados não foram intimados do leilão e, por fim, que não
houve a habilitação dos herdeiros do coexecutado JOSÉ LOCATELLI FILHO.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (fls.
101/102).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 98/99), com
contraminuta apresentada pela arrematante às fls. 105/113
A Municipalidade e os executados deixaram de
apresentar resposta, conforme certificado às fls. 119.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo de instrumento não merece ser provido.
Verifica-se dos autos que o agravante, na condição de
terceiro interessado, pretende a anulação da arrematação do imóvel, por
meio de petição nos próprios autos da execução fiscal.
Sem razão, contudo.
Isto porque, o art. 903 do CPC é expresso ao
determinar que, “assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do
executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
4
De sorte que, sobrevindo a notícia de que a carta de
arrematação já foi expedida e registrada no cartório de imóveis (fls.
114/118), tal situação desafia, por via de consequência, o ajuizamento de
ação própria para a desconstituição do ato.
Ainda na vigência do CPC/73, era remansosa a
jurisprudência do STJ, que pacificara o entendimento de que, após a
expedição da carta de arrematação, sua desconstituição somente
poderia ser feita através de ação autônoma, nos termos do que dispunha
o art. 486 do CPC/1973, in verbis:
Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de
sentença,
ou
em
que
esta
for
meramente
homologatória, podem ser rescindidos, como os atos
jurídicos em geral, nos termos da lei civil.
Com efeito, “conforme a iterativa jurisprudência do STJ,
efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da
alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no
artigo 486 do Código de Processo Civil” (REsp 1.313.053/DF, 4a Turma, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, j. 04/12/2012, DJe 15/03/2013).
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CARTA
DE
ARREMATAÇÃO.
REGISTRO.
NULIDADE.
AÇÃO
AUTÔNOMA.
- Tendo sido expedida a carta de arrematação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
5
efetuado o respectivo registro, não remanesce ao juízo
da execução fiscal quaisquer atividades relativas à
desconstituição do referido ato, nos termos do art. 694
do CPC.
- Qualquer nulidade da arrematação, quando já
houver sido expedida a carta de arrematação, bem
como quando já transferida a propriedade do bem, só
pode ser arguida mediante ação desconstitutiva
autônoma, nos termos do art. 486 do CPC.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no CC 116.338/SE, 1a Seção, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, julgado em 08/02/2012, DJe 15/02/2012).
PROCESSO
CIVIL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
ARREMATAÇÃO
-
DESCONSTITUIÇÃO
-
AÇÃO
ANULATÓRIA ART. 486 DO CPC.
1. A pretensão de desconstituição da arrematação
não pode ser examinada nos autos do processo de
execução, quando há houve a expedição da
respectiva
carta
e
sua
transcrição
no
registro
imobiliário, mas em ação autônoma, anulatória, nos
termos do art. 486 do CPC. (sic)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 165.228/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana
Calmon, julgado em 23/05/2000, DJ 25/09/2000, p. 87).
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO
DO
BEM.
EXPEDIÇÃO
DA
RESPECTIVA
CARTA.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO DA
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
6
1. Nos termos do art. 694 do CPC, "assinado o auto pelo
juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou
leiloeiro,
a
arrematação
considerar-se-á
perfeita,
acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado",
somente podendo ser tornada sem efeito em situações
excepcionais, como as do § 1o do mencionado artigo.
2. Assinado o auto de arrematação de bem imóvel,
não pode ele ser objeto de posterior penhora em
execução fiscal movida contra o proprietário anterior,
mesmo que ainda não efetivado o registro da
respectiva carta no registro imobiliário. Precedentes do
STJ.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp 866.191/SC, 1a Turma, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22/02/2011, DJe 28/02/2011).
Esse também é o entendimento de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem “no sistema do CPC/1973, a
única solução viável para desconstituir a arrematação (já consolidada por
meio da assinatura do auto) seria a propositura de ação anulatória, nos
moldes do CPC/1973 486, já que se tratava de ato jurídico perfeito. No
atual CPC, não é diferente, e a lei agora remete expressamente a essa
possibilidade, prevista no CPC 966 § 4.o. A jurisprudência do STJ já admitia
o cabimento da anulatória para o desfazimento de arrematação”
(Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, art. 903, n. 6, p. 1784).
Desta forma, não é cabível a desconstituição do ato
por meio de petição nos autos da própria execução fiscal, pois como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033956-75.2020.8.26.0000
7
mencionado a arrematação já foi levada a termo, inclusive com a
transcrição no Registro de Imóveis, de forma que, em razão disso, deve ser
manejada ação própria, nos termos do § 4o do art. 903 do CPC.
Senão por isso, como bem ressaltou o Magistrado a
quo na decisão agravada, o ora recorrente não tem legitimidade para
pleitear a nulidade de intimação do leilão em nome do coexecutado
JOSÉ LOCATELLI FILHO.
Da mesma forma, houve a devida publicidade do
praceamento do bem e das condições da hasta pública, sem que
houvesse qualquer impugnação por parte dos devedores e/ou terceiros
interessados. Somente após a expedição do auto de arrematação é que
o espólio agravante requereu a nulidade do leilão, não trazendo qualquer
argumento apto a afastar, em sede excepcional, a higidez da
arrematação do imóvel especificado na decisão recorrida.
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)